Tribunal: TJSP
Processo: 2046758-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA (VAGA DE GARAGEM COM METRAGEM INFERIOR AO ANÚNCIO) – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE AFASTOU A ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA – DIREITO POTESTATIVO EXERCIDO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE NOVENTA DIAS DA LEGISLAÇÃO DO CONSUMIDOR – AÇÃO QUE TEM POR FINALIDADE A INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E SE SUBMETE AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO GERAL DECENAL DO ARTIGO 205 DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA (VAGA DE GARAGEM COM METRAGEM INFERIOR AO ANÚNCIO) – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE AFASTOU A ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA – DIREITO POTESTATIVO EXERCIDO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE NOVENTA DIAS DA LEGISLAÇÃO DO CONSUMIDOR – AÇÃO QUE TEM POR FINALIDADE A INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E SE SUBMETE AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO GERAL DECENAL DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.